Tribunal: TJSP
Processo: 2149257-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
LOCAÇÃO - Imóvel comercial - Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança julgada procedente - Embargos de terceiro opostos por possuidora do imóvel julgados improcedentes - Decisão de primeiro grau que nos autos do embargos de terceiro indefere pedido de suspensão da ordem de despejo - Agravo interposto pela embargante - Tutela provisória concedida nos embargos, mantendo a

Ementa:
LOCAÇÃO - Imóvel comercial - Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança julgada procedente - Embargos de terceiro opostos por possuidora do imóvel julgados improcedentes - Decisão de primeiro grau que nos autos do embargos de terceiro indefere pedido de suspensão da ordem de despejo - Agravo interposto pela embargante - Tutela provisória concedida nos embargos, mantendo a ocupante na posse do imóvel, revogada na sentença - Apelação interposta nos embargos que não tem efeito suspensivo em relação à parte que revoga a tutela de urgência - Trânsito em julgado da sentença proferida na ação de despejo - Impossibilidade legal de se impedir o cumprimento da ordem de desocupação - Decisão mantida - Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613901
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2149257-70.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CLAUDIA
ROBERTA MORE, é agravado ELZA MENDES FERRÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149257-70.2020.8.26.0000 -Voto no 16.436
2
VOTO No 16.436
AGRAVO No 2149257-70.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO (3a VARA CÍVEL - F.R. IPIRANGA)
AGRAVANTE: CLAUDIA ROBERTA MORE
AGRAVADA: ELZA MENDES FERRÃO
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: CARLOS ANTONIO DA COSTA
LOCAÇÃO - Imóvel comercial - Ação de despejo por falta de pagamento
cumulada com cobrança julgada procedente - Embargos de terceiro
opostos por possuidora do imóvel julgados improcedentes - Decisão de
primeiro grau que nos autos do embargos de terceiro indefere pedido de
suspensão da ordem de despejo - Agravo interposto pela embargante -
Tutela provisória concedida nos embargos, mantendo a ocupante na
posse do imóvel, revogada na sentença - Apelação interposta nos
embargos que não tem efeito suspensivo em relação à parte que revoga
a tutela de urgência - Trânsito em julgado da sentença proferida na ação
de despejo - Impossibilidade legal de se impedir o cumprimento da ordem
de desocupação - Decisão mantida - Recurso desprovido
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão
de fl. 93 dos autos dos embargos de terceiro, a qual indeferiu pedido de
suspensão do cumprimento da ordem de desocupação proferida nos autos de
ação de despejo por falta de pagamento.
A embargante pede a reforma da decisão alegando, em
síntese, que reside de forma mansa, pacífica e ininterrupta no imóvel objeto
da ação desde o ano de 2010, com animus domini, nunca tendo sofrido qualquer
oposição ou contestação, que há ação de usucapião em andamento e que
pretende garantir seu direito de moradia até o julgamento definitivo daquela
ação. Afirma que nunca “houve relação locatícia nem sub-locatícia entre o espolio de OLINDA
AUGUSTA FERRÃO e a agravante e os demais ocupantes dos imóveis, que detém a posse mansa, pacífica e
ininterrupta do referido imóvel desde meados de 2010”.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (fls. 47).
A agravada apresentou resposta a fls. 50/52, com pedido
de condenação do patrono da agravante nas penas por litigância de má-fé.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149257-70.2020.8.26.0000 -Voto no 16.436
3
Consta da inicial da ação de despejo proposta pela
agravada, em junho de 2017, contra os locatários Manoel Gomes de Oliveira
e Rosalina Ferreira Arakaki de Oliveira, tendo por objeto o imóvel localizado
na Rua Pérsia, 77, São Paulo, SP, em resumo, que “o Espólio de Olinda Ferrão é o
legítimo proprietário e locador do imóvel alugado para o requerido locatário, com contrato inicialmente
firmado para vigorar a partir de 13 de janeiro de 2010 até 12 de janeiro de 2012, portanto vigente
atualmente sob prazo indeterminado. O valor do aluguel, que deveria ser pago para o locador no importe de
R$ 700,00 reais, todavia, não tem sido pago nos últimos 13 meses. Em razão do inadimplemento, a
administradora do espólio procurou o locatário a fim de receber os alugueres inadimplidos, todavia, sem
qualquer êxito, recebeu sempre a notícia de que 'ele não está, não se encontra' etc, não havendo qualquer
outra alternativa senão o ajuizamento da presente ação judicial. A partir da busca de informações do
locatário, sem êxito, tornou-se provável deduzir-se que ele sublocou o imóvel a terceiras pessoas estranhas
sem a anuência expressa do locador, inferindo-se, pois, na consumação de fraude contratual ao contrato
locatício. É que, conforme expressamente consta no contrato de locação, ficou absolutamente vedada a
sublocação a terceiros, mesmo parentes, a título gratuito ou oneroso. Assim, diante da eventual e provável
constatação pelo Sr. Oficial de Justiça, o que ora solicito, de que o locatário deveras não mais reside no
imóvel e que o transferiu, cedeu, a parente, amigo, etc, evidente é a quebra de relevante cláusula contratual,
devendo-se, pois, ipso facto, declarar-se sua resolução em julgamento antecipado e para determinar sua
retomada in limine. Com efeito, também prevê a lei inquilinária que a posse de pessoas estranhas não
autorizadas por lei (e contrato que faz lei entre as partes) é uma das razões cumprida a formalidade da
caução - autorizadoras para a concessão da medida liminar nos termos do artigo 59, IV e V”.
A ação de despejo foi julgada procedente (“julgo procedente a
Ação de Despejo cumulada com Cobrança proposta por ELZA MENDES FERRÃO contra MANOEL
GOMES DE OLIVEIRA e ROSALINA FERREIRA ARAKAKI DE OLIVEIRA e, consequentemente: a) decreto
o despejo dos requeridos (e demais ocupantes) do imóvel situado na RUA PÉRSIA no 77, Vila Marte, São
Paulo/SP; b) condeno os requeridos ao pagamento solidário dos aluguéis e encargos vencidos descritos na
inicial, bem como dos aluguéis e encargos vincendos, atualizados monetariamente (tabela do TJSP) e
acrescidos dos juros de mora legais (1% ao mês) desde seus respectivos vencimentos (artigo 397 do Código
Civil), ficando resolvido o processo com resolução de mérito (NCPC, artigo 487, inciso I);c) condeno os
suplicados ao pagamento solidário das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios do
Patrono da parte-autora, ora arbitrados em 10%(dez por cento) do valor do débito. O imóvel disputado
deverá ser desocupado no prazo de 15 (quinze) dias úteis(art. 63, § 1o, "b" c.c. artigo 9o, III, ambos da Lei no
8.245/1991), sob pena de despejo a ser realizado por oficial de Justiça”), com trânsito em julgado
em 29 de maio de 2020 (fl. 196 de origem).
Em maio de 2019, a agravante Cláudia Roberta More opôs
embargos de terceiro (processo no 1002492-54.2019.8.26.0010 - fls. 8/15),
distribuídos por dependência à ação de despejo, sustentando, em síntese, que
“a embargante nunca foi locatária ou sublocatária do referido imóvel, residindo de forma mansa, pacífica,
e ininterrupta desde o ano de 2010, com animus domini, nunca tendo sofrido qualquer oposição ou
contestação de quem quer que seja. (...) Inclusive tramita perante a 2a Vara de Registros Públicos do Foro
Central Civil processo de usucapião sob no 1049076-74.2017.8.26.0100, atualmente em fase de
conhecimento. (...) Frise-se que a embargante não conhecia, tampouco nunca tinha ouvido falar ou tido
contato com Manoel Gomes de Oliveira e Rosalina Ferreira Arakaki de Oliveira até tomar conhecimento do
processo de despejo voltado contra eles”.
O pedido de tutela antecipada de urgência foi ali deferido,
tendo sido assegurada a manutenção da embargante na posse do imóvel (fls.
17/18).
Sobreveio sentença, proferida em 21 de janeiro de 2020,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149257-70.2020.8.26.0000 -Voto no 16.436
4
rejeitando os embargos de terceiro ao entendimento de que “a embargante não
juntou qualquer título suscetível de evidenciar que ocuparia ou exerceria, de boa-fé, a posse do imóvel
disputado, assim como nem mesmo descreveu as circunstâncias pelas quais passou a ocupar tal bem, ou
seja, não explicou com quem teria negociado os direitos de ocupar o imóvel. Por outro lado tal imóvel a
certidão da matrícula no 59/61 (do 6o C.R.I de São Paulo) juntada às fls. 59/61 da ação de despejo em
apenso (Processo no 1003229-28.2017) evidencia que a embargante é a legítima proprietária do imóvel
disputado. Nesse contexto não há como reconhecer que a embargante faz jus à proteção da ilegítima posse
que exerce sobre o imóvel disputado, ficando destacado que o domínio até poderá ser eventualmente obtido
em sede de ação de usucapião já proposta (fls. 10/13) e acrescentado que o usucapião extraordinário,
conforme cediço, prescinde da boa-fé” e revogando a decisão que havia deferido o
pedido de tutela de urgência (fls. 25/27).
Em momento posterior, 5 de junho de 2020, foi proferida
nos autos da ação de despejo a seguinte decisão: “Considerando que desde 01.06.2020
não mais podem ser distribuídos e cumpridos os mandados não urgentes de forma presencial (Parecer no
209/2020 aprovado pela Corregedoria Geral da Justiça do E. TJSP) informe a autora se pretende a
expedição de carta visando intimar os locatários-réus para desocuparem o imóvel locado e, em caso
afirmativo, deverá recolher as custas postais, após o que serão automaticamente expedidas cartas
intimandos os locatários-réus para desocuparem o imóvel no prazo de 15 (quinze) dias úteis (sexto
parágrafo de fls. 191), sob pena de despejo”.
A decisão agravada, proferida também em 5 de junho de
2020, indeferiu pedido de suspensão do cumprimento da ordem de despejo:
“1. A sentença proferida em 21/01/2020 julgou improcedentes os Embargos de Terceiro e revogou a decisão
que deferiu em parte a medida antecipatória para assegurara manutenção da embargante na posse do
imóvel disputado, suspendendo o cumprimento do mandado (de constatação de abandono e imissão de
posse) expedido na ação de despejo(fls. 14/15 e 78/80), tornando-se oportuno relembrar que a sentença que
revoga tutela provisória começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação (art. 1.012, §
1o,inciso V), logo, não há como determinar a suspensão do cumprimento do despejo que foi(posteriormente)
determinado nos autos da ação judicial promovida pela embargada Elza, sob pena de indevida afronta ao
referido dispositivo legal, pelo que indefiro o requerimento formulado pela embargante na petição de fls.
91/92.2. Diante do teor da certidão”.
O
inconformismo
da
embargante
não
comporta
acolhimento.
A sentença que decretou o despejo transitou em julgado e
a apelação interposta contra a sentença que rejeitou os embargos não tem
efeito suspensivo em relação à parte que revogou a decisão que havia
deferido o pedido de tutela de urgência e assegurado a posse da embargante
no imóvel (Código de Processo Civil, artigo 1.012, § 1o, inciso V).
As razões de que se vale a agravante não justificam o
restabelecimento, até o julgamento da apelação, da decisão que concedeu a
tutela de urgência e nem a suspensão da eficácia da sentença no que tange à
revogação da referida decisão, especialmente porque a embargante não
comprovou a legitimidade da posse exercida no imóvel e nem a eventual
falsidade material ou ideológica do contrato de locação que fundamenta a
ação de despejo (fls. 13/16 do processo no 1003229-28.2017.8.26.0010).
Por fim, não estando caracterizada a prática de conduta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149257-70.2020.8.26.0000 -Voto no 16.436
5
temerária da agravante, fica afastado o pedido de condenação por litigância
de má-fé formulado na resposta ao agravo.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se negar
provimento ao agravo.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator